Tribunal: TJSP
Processo: 1048664-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão por culpa da compradora. Sentença que fixou a devolução de 90% dos valores pagos. Inconformismo da ré. Distrato extrajudicial que ajustou a retenção de aproximadamente 100% das quantias pagas. Abusividade. Ofensa ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a perda total das parcelas pagas. Restituição de 90% dos valore pagos que se

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão por culpa da compradora. Sentença que fixou a devolução de 90% dos valores pagos. Inconformismo da ré. Distrato extrajudicial que ajustou a retenção de aproximadamente 100% das quantias pagas. Abusividade. Ofensa ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a perda total das parcelas pagas. Restituição de 90% dos valore pagos que se mostra mais adequada. Recurso desprovido.